Tribunal: STF
Processo: RHC 253189
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Daryon Dias de Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 952.067/PR, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que, em 7.9.2024, na audiência de custódia realizada no processo de n. 0004236-31.2024.8.16.0196, o juízo de plantão do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do recorrente, pela prática, em tese, do crime do caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 6).



    3. Em 19.9.2024, o juízo da Décima Segunda Vara Criminal da comarca de Curitiba/PR indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, fundamentando que “a adoção das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por ora, não é suficiente, tendo em vista a demonstração da necessidade de manutenção da prisão preventiva, fundada na gravidade da conduta” (fl. 3, e-doc. 7).



    4. A defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 0100151-16.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, indicando como autoridade coatora o juízo de primeira instância, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em 30.9.2024, em decisão monocrática, o Desembargador Pedro Luís Sanson Corat, do Tribunal de Justiça do Paraná, indeferiu a liminar (e-doc. 8). 



    5. Em 9.10.2024, apontando como autoridade coatora o Desembargador do Tribunal estadual, no julgamento liminar do Habeas Corpus n. 0100151-16.2024.8.16.0000, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, em favor do recorrente, habeas corpus com pedido liminar, pedindo-se a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 3).



    6. Em 9.10.2024, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benajmin, indeferiu liminarmente a ordem (e-doc. 12) e, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR DE HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. SÚMULA N. 691/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus contra a decisão que indefere a liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 



    2. No caso, não se constata, prima facie, flagrante ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691/STF. Verifica-se que, conforme decidido pelo Desembargador relator, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de drogas apreendida. 



    3. Não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte local, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 48).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a prisão se fundamenta exclusivamente na quantidade de drogas, sem demonstrar o periculum libertatis, ainda mais em se tratando de réu primário, bons antecedentes, com trabalho lícito e residência fixa. Repito! O juízo criminal equivocadamente entendeu que a periculosidade social do agente está consubstanciada através da quantidade de drogas apreendidas” 
(fl. 4, e-doc. 53).



    Sustenta que, “ainda que eventualmente seja prolatada uma sentença condenatória impondo o regime inicial fechado, vale recordar que o STF, em caso envolvendo 188kg de cocaína (no caso sub judice, trata-se de 114kg de maconha), já decidiu que ‘a prolação de sentença condenatória, com fixação de regime fechado, não impede o paciente de recorrer em liberdade, principalmente, ante a ausência de mudança fática no curso da instrução.’ (STF HC/195990)” 
(fl. 5, e-doc. 53).



    Assevera que “a quantidade de drogas, por si só, não justifica a prisão preventiva. Bem como, não indica automaticamente que se dedica atividades criminosas ou que integra uma ORCRIM. Não há nada nos autos que indica a participação em ORCRIM, tão somente ilações a respeito da quantidade de drogas” (fl. 9, e-doc. 53). 



    Afirma que “a prisão, por ser a ultima ratio, deve ser justificada as razões pelas quais não se aplicam as medidas alternativas. Portanto, está presente a contrariedade do entendimento consolidado nas Cortes Superiores, apta a permitir a superação da Súmula nº 691 do E. STF, com o conhecimento do writ e consequente análise de seus pedidos, especialmente o pleito liminar” (fl. 12, 
e-doc. 53). 



    Argumenta que “o d. Magistrado não demonstrou os motivos pelos quais entende que as cautelares alternativas não seriam viáveis no presente caso. E adotou a prisão preventiva como primeira medida. (...) A jurisprudência não aceita argumentos vagos e genéricos, baseados em meras conjecturas e ilações. Sob pena de ser nula (Art. 564, V, CPP c/c Art. 93, IX, CF)” (fls. 15-16, 
e-doc. 53).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.



    Conclui que, “caso o presente pleito seja indeferido, que se faça constar fundamentação de maneira pormenorizada, com base nos elementos constantes nos autos, as razões pelas quais entende que as medidas cautelares do art. 319, CPP não seriam adequadas e suficientes no presente caso, sob pena de nulidade da decisão em razão de ausência de fundamentação” (fl. 23, e-doc. 53).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. O recebimento e conhecimento do presente writ; 



    2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, § 2º, CPP, tendo em vista que foi demonstrada a ilegalidade na manutenção da prisão; 



    3. Liminarmente, que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas descritas nos incisos I, II, IV, V e IX, do Art. 319, do CPP; 



    4. No mérito, a confirmação da liminar com o propósito de que a prisão seja revogada diante da inexistência de pressupostos fáticos (periculum libertatis) que indiquem a necessidade de sua utilização para a garantia da ordem pública, com fulcro no Art. 282, § 5º 
e Art. 316, ambos do CPP; Eventualmente, caso não seja o entendimento, que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares alternativas descritas nos incisos I, II, IV, V e IX, do 
Art. 319, do CPP, ou outras medidas que julgarem como sendo necessária e suficiente; 



    5. A nulidade da decisão por carência de fundamentação, 
Art. 564, V, CPP c/c Art. 93, IX, da CF; 



    6. A juntada da documentação anexa” (fl. 24, e-doc. 53).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 72).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O presente recurso ordinário em habeas corpus está prejudicado.



    Este recurso volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.2.2025 a 12.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 952.067/PR, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0100151-16.2024.8.16.0000, pelo Desembargador Pedro Luís Sanson Corat, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná que, em 31.10.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 0100151-16.2024.8.16.0000. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, proferido pelo Desembargador Pedro Luís Sanson Corat:



    “Do exame dos presentes autos, não constato ilegalidade alguma a ser sanada pela via do habeas corpus, razão pela qual denego a ordem em definitivo.



    Como se observa a partir da análise da decisão combatida, pautou-se a autoridade impetrada, na necessidade da medida para a ‘garantia da ordem pública’, especialmente em razão dos fartos elementos que demonstram, sobejamente, a materialidade e autoria do crime. 



    E, nesse ponto, nada há a se corrigir: as documentações trazidas aos autos, bem como os depoimentos prestados (policiais militares), demonstram a materialidade delitiva (boletim de ocorrência – auto de exibição e apreensão – autos de constatação provisória) e convergem no sentido de apontar o flagrado como autor do delito em apreço. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. 



    Conforme exposto da decisão liminar, da análise das circunstâncias do caso concreto, tenho que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública. 



    Com efeito, o acusado foi preso pela posse de diferentes tipos de substância entorpecente em quantidades significativas (42 (quarenta e dois) quilos de ‘maconha’, 01 (um) quilo de ‘haxixe’, 3.000 (três mil) comprimidos de ‘ecstasy’, mais de 100 (cem) frascos de ‘cetamina’, dentre outros ilícitos). (...)



    Em que pese a alegação apresentada pelo impetrante no sentido de se tratar de acusado primário e portador de bons antecedentes, conforme exposto da decisão liminar, da análise das circunstâncias do caso concreto, tenho que a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública. 



    A periculosidade ostentada pelo autuado está evidenciada 
pela significativa quantidade e variedade de drogas que estava transportando e acondicionando em sua residência. O valor monetário agregado às substâncias apreendidas indica dedicação do acusado à venda de drogas e por consequência, forte vínculo de confiança entre o paciente e o crime organizado. 



    Da decisão que decretou a prisão do autuado, observa-se que a 
d. autoridade impetrada pautou-se por motivação concreta em relação à necessidade da medida para a ‘garantia da ordem pública’, ancorando-se, sobretudo, na gravidade concreta dos fatos, seja pela significativa quantidade de entorpecente que o paciente mantinha em depósito.



    O periculum libertatis decorre da necessidade de garantia da ordem pública e, sendo a existência de perigo causada pela liberdade do sujeito passivo da persecução penal, é necessário levar em consideração as condições subjetivas do paciente. 



    Dessa maneira, cumpre salientar que, em que pese a primariedade do acusado, este demonstra habitualidade na prática delitiva devido ao volume da droga apreendida e número de usuários que seriam atingidos com tamanha quantidade, o que configura o tráfico de drogas e indica seu envolvimento com organização criminosa de grande potencial, notadamente diante do valor monetário agregado a tais substâncias. 



    Assim, reputo necessária a medida extrema também para garantir a aplicação da lei penal. 



    Logo, a soltura do acusado nesse momento processual, além de colocar em risco a garantia da ordem pública, também vai de encontro com a aplicação da lei penal. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: (...)



    A decretação e manutenção da medida constritiva para a ‘garantia da ordem pública’ está plenamente justificada em elementos concretos, sendo certo que, ao considerar imprescindível a custódia cautelar, e ao indicar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nos termos encimados, ainda que indiretamente, a d. autoridade impetrada considerou descabida a aplicação das medidas cautelares alternativas, revelando-se escorreito o despacho nesse particular. 



    Aliás, justamente pelos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tampouco se revela cabível a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 



    Na presente situação sucede exatamente que, dentre aquelas medidas alternativas em tese aplicáveis ao caso, quais sejam, as previstas nos incisos I, II, III, IV, V e IX, nenhuma delas se afigura suficiente, justamente em razão das circunstâncias do delito e diante da situação pessoal muito desfavorável do réu, as quais exigem a manutenção da prisão, nos termos acima alinhavados. 



    Em síntese, a substituição almejada não é, de maneira alguma, automática, mas deve ser avaliada diante das peculiaridades que permearem cada situação trazida ao conhecimento do poder judiciário. (...)



    Restando por ora, comprovados os indícios de autoria e materialidade, assim como os requisitos da garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, a medida cautelar deve ser mantida.



    Assim sendo, não se vislumbra ao caso em tela a ocorrência de quaisquer dos argumentos alegados pelo impetrante que mereça ser sanado com a concessão da ordem pleiteada, visto que os motivos que levaram a decretação da prisão encontram-se justificados à vista do disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    Logo, não há de se falar em correção via habeas corpus, motivo pelo qual denego a ordem.”



    9. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça do Paraná.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do recorrente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre as razões da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 



    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 



    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007).



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora